Tribunal: TJES
Processo: 5000128-55.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000128-55.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NATANAEL REPKE DE ALMEIDA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

16.03.2022 a 23.03.2022

Agravo de Instrumento nº
5000128-55.2021.8.08.9101

Agravante:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: NATANAEL REPKE DE ALMEIDA

Magistrado(a) do juízo de origem:
Juiz de Direito Rubens José da Cruz

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão do juízo
a quo
que deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência ordenando a suspensão da decisão administrativa de contraindicação do agravado à medalha Valor Policial Militar.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil. Contrarrazões não apresentadas.
Pedido de atribuição de efeito ativo/suspensivo ao recurso

indeferido
na decisão de ID nº
1945035
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

A agravante alega, em apertada síntese, a necessidade de anulação da decisão agravada diante da incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual para análise de questão afeta à sanção disciplinar militar. Afirma que o agravado não cumpriu com os requisitos para concessão da tutela de urgência, tendo em vista que a punição disciplinar impede a concessão da medalha. Assim, pleiteia a nulidade da r. decisão ou, subsidiariamente, a sua reforma.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão ao agravante.
Explico
.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o agravado é militar do Estado do Espírito Santo, ingressando em 14/05/1992 e atualmente na graduação de 3º Sargento. Argumenta que o Decreto Estadual nº 1.569-E/1977, regulamentando a concessão da medalha Valor Policial Militar, influencia no momento da promoção a níveis hierárquicos superiores.

Ocorre que foi contraindicado à concessão da MVPM na cor Ouro devido à punição disciplinar que já estava reabilitada, motivo pelo qual ingressou com ação de obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência.

Ato contínuo, o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para que, no prazo de 15 dias, fosse suspensa a decisão administrativa de contraindicação à MVPM, conforme pleiteado na inicial. Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Sabe-se que,
via de regra
, o agravo de instrumento não é recurso cabível no microssistema dos Juizados Especiais. Todavia, a Lei nº 12.153/09, disciplinando o procedimento nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, admitiu a possibilidade do agravo de instrumento quando o magistrado deferir providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação, caso que vislumbro nos autos (artigos 3º
e 4º).

Nesse sentido,
é importante mencionar que, no caso dos autos, o agravado fora contraindicado ao recebimento da Medalha Valor Policial Militar Cor Ouro, em razão de punição disciplinar publicada no BGPM nº 34/2015, por infringir o artigo 133, inciso IV, alínea “d” c/c artigo 134, inciso II, alínea “c” do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (RDME).

Verifica-se, portanto, que o mérito da presente demanda
perpassa pela análise da sanção disciplinar aplicada ao servidor militar
, que lhe indeferiu o direito de obter a almejada Medalha Valor Policial Militar Cor Ouro.

Ocorre que, nos termos do §1º do artigo 2º da Lei 12.153/09, não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Vejamos:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto
a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares.

Além disso, cumpre ressaltar que a atuação do Poder Judiciário restringe-se à verificação da l
egalidade do ato praticado e da regularidade dos procedimentos adotados, não sendo possível interferir nos aspectos de conveniência e oportunidade no momento da apreciação do ato administrativo discricionário.

Conforme já exposto, embora a presente demanda tenha como objeto o ato de não concessão da Medalha Valor Policial Militar,
a mencionada análise perpassa pelo juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública em relação à sanção disciplinar aplicada ao militar
de não concessão da referida medalha em razão do cometimento de transgressão disciplinar.

Desse modo, tendo em vista a in
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar a presente demanda, a anulação da decisão é medida que se impõe, seguindo os ditames do artigo 64 do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, a fim de anular a decisão objurgada e declarar a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito, promovendo o retorno dos autos à origem.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, a fim de anular a decisão objurgada e declarar a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito, promovendo o retorno dos autos à origem. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, haja vista o provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.